Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801284-14.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801284-14.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PACIENTE: CARLOS ALVES DE SOUZA

IMPETRANTE: ADVOGADO ROJAS BONIFÁCIO RODRIGUES JÚNIOR (OAB/GO Nº 48.626)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a segregação cautelar quando devidamente justificada em dados concretos dos autos, sendo demonstrada sua necessidade para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, eis que o paciente,
ao lado de ter ficado na condição de foragido do sistema judicial por mais de 12 anos
, possui efetiva periculosidade, o que é desvelado pelo seu modo de agir, vale dizer, o coacto, supostamente, em Município interiorano do Estado, motivado por não aceitar o término do seu relacionamento com a vítima, de forma dissimulada e sem qualquer chance de defesa, desferiu um disparo de arma de fogo na cabeça da sua ex-companheira, ceifando sua vida.

2
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Rojas Bonifácio Rodrigues Júnior, em benefício de
Carlos Alves de Souza
, denunciado – nos autos do processo
nº 0000014-86.2008.8.14.0050 -
pela suposta prática do crime ti
pificado no
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Consta nos autos, sinteticamente, que o Juízo
a quo
, após representação feita pela autoridade policial,
em face de
suposto crime de homicídio qualificado praticado em 08/10/2007, decretou, no dia
24/10/2007, a prisão preventiva do paciente, sendo que, posteriormente, em 05/03/2008, proferiu - embora já tivesse determinado anteriormente a custódia cautelar -

novo decreto constritivo,
com cumprimento efetivo da prisão do coacto apenas na data de 05/11/2020, no Município de Anápolis/GO.

Em sua argumentação, aponta o impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação preventiva, salientando a inexistência dos seus requisitos legais autorizadores, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o fato de ter se passado mais de 12 anos desde a decretação de sua custódia, sem que o coacto tenha sido preso ou cometido qualquer crime, demonstrando que “
apesar do erro, por supostamente ter praticado Crime de Homicídio, não tem, o Paciente, a vida voltada para o crime, sendo tal processo um caso isolado em sua vida
”.

Ao final, após destacar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, postula, em sede liminar e meritória, a soltura do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Juntou documentação.

O
writ
foi distribuído a minha relatoria, entretanto, diante do meu afastamento funcional justificado (licença médica), os autos foram redistribuídos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, o qual indeferiu a tutela de urgência, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o seu encaminhamento ao
custos legis
, com posterior envio a este gabinete, nos termos do art. 112
do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Prestados os esclarecimentos (PJe ID nº
4.608.178)
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal,
vindo-me o feito concluso em seguida.

É o relatório
.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Inicialmente, cumpre ressaltar, conforme reportado, que a custódia preventiva do paciente foi decretada em mais de uma oportunidade (24/10/2007 e 05/03/2008), não se podendo extrair dos autos justificativa para tanto, o que me leva a crer que se tratou apenas de um equívoco cometido pelo Juízo de origem, o qual não se atentou, quando do seu 2º
decisum
, que o decreto prisional havia sido proferido meses antes.

De toda forma, tal fato, por razões óbvias, não tem o condão de macular a legalidade da custódia preventiva, servindo, ao revés, apenas como reforço argumentativo acerca de sua necessidade, devidamente demonstrada com base em elementos concretos do caso, que evidenciam a presença inequívoca dos seus requisitos.

Pois bem.

Para melhor compreensão, reproduzo fragmentos das decisões proferidas em sede de 1º grau, que versaram acerca da segregação cautelar do paciente,
in verbis:

(Decreto Prisional – datado de 24/10/2007):

“
O Delegado de Polícia Civil Luiz Antônio Ferreira, fundamentando-se nas disposições do art. 311 e seguintes do CPP, representa a este Juízo, solicitando a prisão preventiva do indiciado CARLOS ALVES DE SOUZA, vulgo ‘Carlinhos’, pela prática delitiva preconizada no art. 121, §2°, inciso, II, do CPB, referente a fato ocorrido no dia 08 de outubro do ano de 2007, nesta comarca, que vitimou Claudicelia Melo Machado
.
Sustenta a presença dos requisitos legais.

E o sucinto relatório. Decido.

A prisão preventiva se afigura como uma medida de natureza acautelatória, devendo para tanto apresentar os pressupostos elencados no art. 312 da Lei Adjetiva Penal. Ressalte-se que a presente medida pode ser decretada, inclusive de ofício, e durante a fase policial, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal. E sob esse prisma,
no caso em testilha, o depoimento das testemunhas (Maria do Livramento e Cláudio Roberto Melo) já inquiridas declinam a existência de indício suficiente de autoria do crime por parte do indiciado, bem como do delito (fls.17/18).

Registre-se que a testemunha Maria do Livramento assistiu a frieza com que o indiciado matou a vítima, tal como consta dos depoimentos
. Ao passo que o segundo é que se torne imperiosa face a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e consequente aplicação da lei penal. E bem verdade que não é gravidade do delito que impõe a segregação cautelar, contudo há que se levar em consideração para a formação da convicção do julgador a reação do meio social à ação criminosa, a conduta do indiciado antes e depois do evento e mormente se a conduta posterior signifique ameaça a instrução processual e por corolário a futura aplicação da lei penal. Aclare-se, que
no caso em apreço, apura-se da peça informativa que se trata de homicídio qualificado, crime hediondo, que causou grande repercussão pela frieza e crueldade com que o indiciado matou a vítima, sendo necessário seu ergastulamenlo para a garantia da ordem pública. Além disso, o indiciado, após o crime, tomou rumo ignorado, fato que poderá prejudicar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, acaso seja condenado. Assim, numa cognição sumária, entendo necessário a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
. E segundo as renomadas decisões jurisprudenciais esses fatos são suficientes a decreto da custódia preventiva.
Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do indiciado CARLOS ALVES DE SOUZA, vulgo ‘Carlinhos’, fulcrada nas disposições do art. 312 e 313, inciso 1, da Lei Adjetiva Penal,
nos exatos termos da fundamentação discorrida, expedindo-se o respectivo mandado de prisão.”.
(Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que decretou a segregação preventiva do paciente pela 2ª vez - datada de 05/03/2008):
“Tendo em vista que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se enquadra em nenhuma das vedações do art. 43 do mesmo diploma,
RECEBO a DENÚNCIA
, dando o agente como incurso no tipo ali referido.

(...)

IV -
Sobre a representação cautelar, passo a decidir: a autoridade policial, por ocasião da conclusão do inquérito policial, com base nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, requereu a prisão preventiva do indiciado Carlos Alves de Souza, sob argumento de o representado após causar a morte de Claudicélia Melo Machado, sua ex-companheira, ter empreendido fuga do distrito da culpa.

O evento ocorreu no dia 08 de outubro de 2007, em via pública, em um Ramal da BR 158, quando o acusado, fingindo que levaria a vítima e a testemunha Maria do Livramento Marinho da Costa até a cidade de Redenção, parou a motocicleta e efetuou um disparo na cabeça da vítima, somente não matando Maria do Livramento, pois esta implorou por sua vida.

A representante ministerial, ao ofertar a denúncia, em manifestação apartada e de maneira consistente, opinou pela decretação da medida, anexando farto entendimento jurisprudencial.

Eis o relato necessário. Passo a decidir.

Trata-se de representação feita pela autoridade policial
, a qual, ao constatar a fuga do agente do distrito da culpa, postulou sua segregação, para assegurar a aplicação da lei penal.
O Ministério Público seguiu a mesma trilha
. Como se sabe, nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade do agente oferecer risco (ofensa) à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica. A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.
No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação de Carlos Alves, pois o autor do fato, após matar a ofendida, desapareceu do distrito da culpa, o que dificultou a colheita de provas, bem assim se tal situação permanecer haverá prejuízo ao andamento da instrução e à aplicação da lei penal.
Por ilustração, se o, agora, acusado não for localizado pessoalmente, sua citação ficta e o não atendimento importarão na suspensão do processo, causando atropelo na oitiva das testemunhas e na consecução da atividade jurisdicional. Aliás,
é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, apesar de inexistir caráter obrigatório na segregação, a fuga é motivo suficiente para o decreto
. ‘A fuga do distrito da culpa constitui fundamento suficiente na decretação da prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminai' (STJ – 5ª Turma, rel. Min. Edson Vidigal. DJU 16.3.98, p. 185).

Por todo o exposto,
tendo em vista estar ameaçadas duas das variantes do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ALVES DE SOUZA,
satisfatoriamente qualificado nos autos, devendo ser expedido o competente mandado e encaminhado à autoridade policial para cumprimento, com as cautelas de estilo.”.
(Destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva – datada de 02/02/2021
):
“Trata-se de
Pedido de Revogação da Prisão Preventiva em favor CARLOS ALVES DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, através de sua defesa, alegando em síntese que se encontra preso por força de decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Argumentou que o réu por ser pessoa simples e de pouca escolaridade, não se atentou que ainda existia o processo e que necessitava de informar seu novo endereço. Ademais, o réu é primário, tem bons antecedentes e possui endereço fixo.

Ao pedido juntou comprovante de residência do réu.

O Ministério Público instado a se manifestar acerca do pleito liberatório, opinou pelo indeferimento
do pedido formulado pelas respectivas defesas, argumentando que as circunstâncias ensejadoras da decisão que decretou o cárcere permanecem presentes, requerendo o prosseguimento do feito, nos termos do art. 406 do CPP.

É o relatório. Decido.

Decisão datada de 05/03/2008 decretou a prisão preventiva do acusado, em razão de estar em local incerto e não sabido, nos termos do art. 312 do CPP, expedindo-se o competente mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido em 05/11/2020.

Do exame minucioso dos autos, em especial do cotejo da fundamentação do decreto prisional, do réu, vê-se que ainda subsistem razões concretas a reclamarem a manutenção da segregação cautelar como imperativo processual.

Nessa linha, a segregação provisória merece maior cautela em sua apreciação, na medida em que costumeiramente se propõe seja ela entendida como um permissivo para a desvinculação de sua finalidade de tutela dos meios e fins do processo penal, fazendo-o assumir, muitas vezes, um intolerável caráter penal.

Indiscutível que a privação da liberdade é extrema medida, a ser adotada em situações excepcionais, fundando-se as hipóteses legais em concretos atos.

Segundo o artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Tratando-se de prisão cautelar, faz-se necessário estarem presentes os requisitos de toda cautelar, quais sejam, o Fumus Commissi Delicti, consubstanciado na prova de existência do crime e indícios de autoria e o Periculum Libertatis, na necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução processual e para assegurar o cumprimento da lei penal.

No caso dos autos, portanto, vislumbro a presença do periculum libertatis (perigo decorrente da liberdade), uma vez que deve ser assegurada a instrução criminal e a garantia da ordem pública, no merecendo prosperar a pretensão do acusado, considerando a gravidade do crime supostamente praticado
.

Ademais, no caso em tela, trata-se de crime contra a vida, decorrente da suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Verifica-se que a materialidade está demonstrada através dos autos de prisão em flagrante e no inquérito policial, em especial pela Ficha de Ocorrência Policial (Id. 22058094, p. 8), depoimento das testemunhas (Id. 22058095, p. 1-4 / 22058096, p. 1), sendo uma presencial (Id. 22058095, p. 1), e Auto Exame Cadavérico (Id. 22058096, p. 2-4), fotos da vítima (Id. 22058096, p. 6 / 22058097, p. 1). Consta, dos autos, relatório da autoridade policial (Id. 22058100, p. 5 e seguintes).

De mais a mais, a existência dos indícios de autoria, conforme os depoimentos na fase administrativa, das testemunhas, mormente quanto à testemunha presencial MARIA DO LIVRAMENTO ao relatar que o acusado levou a vítima, sua ex-companheira e a testemunha de moto para um ramal às margens da rodovia BR 158, com a promessa de as conduzirem até uma loja de motos para transferi-la ao acusado, quando desceram da moto, presenciou o momento em que o acusado teria sacado arma de fogo, revolver, e desferido um tiro na cabeça da vítima, ceifando sua vida.

Assim, presente, pois, o Fumus Commissi Delicti. Da mesma forma, também ainda subsiste o Periculum Libertatis, já que o delito supostamente perpetrado pelo acusado releva gravidade concreta na sua conduta na forma narrada na denúncia, na qual o acusado teria, em tese, simulado que levaria a vítima, sua ex-companheira a uma loja de motos, para que pudessem fazer a transferência do veículo, pois não tinha condições de continuar pagando as prestações do financiamento, quando, na verdade, teria levado a vítima na companhia da testemunha, para ramal ás margens da rodovia e teria desferido tiro de revólver na cabeça da vítima, na presença da testemunha, em tese, sem chance de defesa para a vítima, não tendo atirado também na testemunha MARIA DO LIVRAMENTO que implorou por sua vida, tendo fugido logo em seguida.

Narra a denúncia que o crime teria sido motivado porque o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, sua ex-companheira.

Desse modo,
a conduta narrada na denúncia é concretamente grave, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, assim como, o réu se encontrava foragido, tendo comparecido aos autos por sua defesa, tendo sido preso em local diverso do distrito da culpa, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantia da ordem pública e da instrução criminal, que por sua vez encontra-se vulnerada.

Outrossim, o pedido do acusado não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar. Os argumentos são teses que, por ora, não podem prevalecer ante a gravidade dos fatos narrados, uma vez que contra o acusado ainda persistem os elementos que autorizaram a manutenção da prisão.

Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública.
Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão do acusado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Neste sentido é o enunciado da Súmula nº 8 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012), ‘as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’.

Sob o mesmo ponto de vista, o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAISFAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP . INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93 , IX , da CF ), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal . Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. (...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido. (STJ – Recurso Ordinário em Habeas Corpus. RHC 100863 MS 2018/0182835-2 (STJ). Data de publicação: 29/08/2018)

ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, acompanho o parecer ministerial, para INDEFERIR O PEDIDO de Revogação da prisão preventiva, porque presentes a prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como diante da necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do CPP, não sendo o caso portanto, de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas nos artigos 321, c/c 319, ambos do CPP
.”.
(Destaquei).

Conforme se constata, o
s documentos extraídos dos autos, em especial, as decisões supratranscritas, deixam evidente, além da presença de prova de materialidade e os indícios de autoria do ilícito executado, a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, sobretudo para garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, diante, respectivamente, da
sua condição de foragido da justiça criminal (mandado de prisão cumprido mais de 12 anos após sua decretação e em outro Estado da Federação – Anápolis/GO), bem como da sua periculosidade real, revelada pelo modo de proceder empregado no ilícito.

Com efeito, segundo as investigações apontam, o coacto, no dia 08/10/2007, simulou que levaria a vítima
Claudicelia Melo Machado,
sua ex-companheira, até uma loja de motocicletas localizada no Município de Redenção/PA – tendo a ofendida, com receio de que algo pudesse lhe acontecer, solicitado que a Sra. Maria do Livramento lhe acompanhasse -, entretanto,
parou a motocicleta em um ramal às margens da rodovia BR 158, sacou uma arma de fogo (revólver) e efetuou, com frieza e sem chance de defesa para a ofendida, um disparo na sua cabeça, matando-a instantaneamente,
somente deixando, também, de atentar contra a existência da testemunha ocular
Maria do Livramento, por essa ter implorado por sua vida.

Chamo a atenção
, inclusive, por notória relevância, para o
motivo fútil do delito perpetrado
, uma vez que, conforme consta na peça acusatória, o
paciente o teria cometido por não aceitar o fim do seu relacionamento amoroso com a vítima, o que evidencia ainda mais
a gravidade concreta do ilícito, mostrando todo seu desprezo pela vida humana, em especial do sexo feminino.

Faço lembrar, outrossim, que, de acordo com o enunciado da Súmula nº 08/TJPA (“
[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”),
eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na hipótese em foco, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Nesse sentido, direcionaram-se inúmeros julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se exemplifica com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO DESDE A PRÁTICA DO DELITO HÁ 3 ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - por motivo torpe (o paciente não aceitava o relacionamento do ofendido com sua antiga companheira) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deferiu um golpe de faca no ofendido, causando-lhe os ferimentos que ensejaram a sua morte - e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido desde a prática do delito, ocorrido em 6/9/2016. 3. ‘A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça.’ (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).
4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, domicílio certo e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5.
Inaplicável quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 461222 MG 2018/0187200-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/09/2019 - grifei).

Em conclusão, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Ante o exposto, encontrando-se a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos próprios de cautelaridade, acompanho o parecer do

custos legis
, para
conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021